Tribunal: TJDFT
Processo: 0730185-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730185-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Geap Autogestão em Saúde Agravado: Antônia Ximenes do Prado D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela fundação Geap Autogestão em Saúde contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0723825-82.2022.8.07.0003, assim redigida: “1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por ANTONIA XIMENES DO PRADO, representada por sua neta Antônia Mesquita Ximenes, em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Sustenta na inicial que é beneficiária do plano de saúde da requerida; que se encontra adimplente com relação ao pagamento das mensalidades; que está sendo acompanhada por serviços de Home Care (técnico de enfermagem) por 12 horas diárias, dada a sua complexa situação de saúde; que, no entanto, em 12/8/2022, a ré informou à autora que, a partir do dia 26/8/2022, o acompanhamento do técnico de enfermagem será reduzido para apenas 6 horas diárias, sob o argumento de que a autora não faz uso de dispositivos invasivos. Afirma que a verossimilhança de sua alegação está baseada na juntada do relatório médico que comprova o preenchimento de todos os requisitos para a realização do procedimento. Alega risco na demora do provimento jurisdicional, ante o risco de morte. Requer: (i) tutela antecipada determinar que a ré mantenha a internação em regime de home care, nos moldes prescritos pelo relatório médico da Dra. Alana Mendes de Carvalho, CRM-DF no 26.873, em especial com o profissional especializado (técnico de enfermagem por 12h); (ii) a gratuidade de justiça. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneficiária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança, haja vista a juntada do contrato firmado com a ré (ID 134554158); do boleto de pagamento do plano de saúde (ID 134554157); do relatório médico (ID 134554159), que indica a necessidade de home care por 12 horas. Sob outra vertente, encontra-se acostado, conforme carta de ID 134554162, que a recusa do plano de saúde ocorreu apenas por não haver preenchimento dos critérios da Tabela ABEMID, quais seja, não possuir sonda, traqueostomia, quimioterapia, suporte ventilatória e/ou lesões. No entanto, não cabe à seguradora, de modo unilateral, negar a validação requerida, pois a escolha da terapêutica mais conveniente compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o estado clínico do paciente. Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que, caso contrário, a autora terá um agravamento de seu quadro clínico, o qual poderá levá-la ao óbito. Por fim, não há periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência, o requerido poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Assim, é imperativa a concessão tutela de urgência no presente caso. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar à parte ré que a ré mantenha a internação em regime de home care, nos moldes prescritos pelo relatório médico da Dra. Alana Mendes de Carvalho, CRM-DF no 26.873, em especial com o profissional especializado (técnico de enfermagem por 12h), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Nomeio a neta da autora, Sra. Antônia Mesquita Ximenes, como representante para este processo. Defiro a tramitação prioritária e a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE e INTIME-SE, com urgência, a parte ré via sistema eletrônico para contestar em 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Confiro à presente decisão força de mandado. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 39163434), em síntese, que sua natureza jurídica de entidade de autogestão multipatrocinada exige análise diversa daquela concernente às administradoras de planos de saúde que exercem suas atividades com finalidade lucrativa. Nesse sentido sustenta que não pode ser obrigada a custear o tratamento domiciliar recomendado à agravada, por não estar abrangido pelo plano de saúde contratado. Afirma também que não deve custear o referido tratamento por não estar abrangido pelo rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Acrescenta que a recorrida não demonstrou o cumprimento dos critérios técnicos estabelecidos pela Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar, para que lhe fosse deferido o custeio do tratamento pretendido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o indeferimento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela recorrida nos autos do processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 39163437 ao Id. 39163438). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o dever de fornecimento, pelo plano de saúde, de tratamento domiciliar recomendado por profissional médico. O cerne da questão relativa à negativa de custeio de tratamento diz respeito à alegada ausência de inclusão no rol obrigatório estipulado pela ANS, bem como a inexistência de previsão contratual. Observe-se o teor do relatório elaborado pelo profissional de saúde, dirigido à operadora do plano de saúde (Id. 130182130 dos autos do processo de origem): “Paciente de 94 anos, acamada, variando estado de consciência torporoso e vigil, sem pouca interação com o profissional de saúde, com sequelas neurológicas, sem fácies de dor, restrita ao leito, com força muscular reduzida. Respirando em ar ambiente, com saturação entre 90-94%. Alimentação por sopa caseira em GTT. Paciente com histórico de sepse de foco urinário, pneumonia aspirativa, HAS, DM, hipotireoidismo, hiponatremia, demência senil, fratura de fêmur direito, escara sacral já tratada. Com eliminações fisiológicas preservadas, com fezes de aspecto pastoso e urina de aspecto concentrado. Paciente em programa de atendimento domiciliar de 12h com técnico de enfermagem. Nas últimas semanas tem apresentado piora da expectoração com necessidade de diversas aspirações de vias aéreas superiores, com tratamento recente de pneumonia broncoaspirativa com necessidade de antibioticoterapia venosa. Solicito manutenção do antendimento em caráter Home Care com suporte com técnico de enfermagem, por 12 horas diárias, visto a instabilidade de saúde da paciente, idade avançada e necessidade de cuidados proporcionais. Solicito prorrogação do atendimento nos moldes atuais.” No presente caso o custeio do tratamento domiciliar indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico da recorrida, diante das condições descritas pelo laudo médico acima. Destaque-se ainda que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à paciente. Nesse sentido não pode haver ingerência da administradora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde da autora exige cuidados específicos. As condições de saúde da demandante denotam, portanto, o acerto das conclusões exaradas na respeitável decisão agravada. Além disso a negativa da prestação do tratamento domiciliar indicado pelo médico contraria o critério da boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente por ocasião da contratação do plano de saúde. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE GESTANTE E PORTADORA DE DIABETES. BOMBA DE INSULINA E INSUMOS. RECUSA DO TRATAMENTO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. 1 - A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, Súmula 608 do e. STJ. 2 - O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. 3 - A recusa do tratamento prescrito à autora como necessário ao seu quadro clínico foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir o direito fundamental à saúde da paciente, que é inerente à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico da paciente. 4 - A negativa de cobertura da bomba de insulina e insumos necessários não violou os direitos de personalidade da autora. Mantido o julgamento de improcedência do pedido indenizatório por danos morais. 5 - Mantida a exclusão da multa cominatória pela r. sentença, pois evidenciada a ausência de inércia ou recalcitrância da ré no cumprimento da determinação judicial. 6 - Apelação da ré e da autora desprovidas.” (Acórdão no 1334647, 07085345920208070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À ADESÃO. DIABETES TIPO 1. MENOR IMPÚBERE. TRATAMENTO INDICADO EM LAUDO MÉDICO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO 428 DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. CUSTEIO DO TRATAMENTO DOMICILIAR. CABIMENTO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A pré-existência de doença em relação à data de adesão ao plano de saúde não guarda relação com a negativa da cobertura contratual para o tratamento solicitado, visto que a boa-fé da apelante ou suposta ausência da informação sobre a doença quando da contratação do plano não foram suscitadas em nenhum momento. 2. Ante a indicação médica para uso do sistema de infusão contínua de insulina, justificada pela variabilidade glicêmica relevante e quadro de hipoglicemia frequente que gera risco à vida da paciente, o plano de saúde não deve se negar a fornecer o tratamento adequado e indicado em laudo médico, pois se sujeita aos princípios que regem os contratos privados, dentre eles, o da função social do contrato e o da dignidade da pessoa humana. 3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 4. A recusa da prestação do serviço pelo plano de saúde sob a alegação de previsão legal específica de exclusão de cobertura assistencial para o sistema de infusão contínua de insulina, fere diretamente a dignidade da paciente, pois a Resolução 428 da ANS apenas permite a exclusão assistencial do tratamento domiciliar, mas não veda expressamente a cobertura do tratamento pleiteado. 5. A negativa do plano de saúde em custear tratamento tão necessário à saúde da apelante ultrapassa o mero aborrecimento e importa em violação de sua esfera jurídica extrapatrimonial, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 6. RECURSO PROVIDO.” (Acórdão no 1310106, 07230819220198070003, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 13/1/2021) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. Finalmente, registre-se que a negativa da prestação do tratamento domiciliar indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Ademais, muito embora ao julgar o Eresp no 1886929 e o Eresp no 1889704 o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha enfatizado que a taxatividade do Rol da ANS seja fundamental para o adequado funcionamento do sistema de saúde suplementar, e, a despeito da peculiaridade de que a eventual inclusão de certo fármaco ou procedimento na listagem em questão deva ser feito por meio da adoção de critério minucioso a respeito da eficácia, acurácia e efetividade dos respectivos produtos e serviços, afirmação com a qual concordamos integralmente, isso não significa a imposição de restrição absoluta ao deferimento judicial de outros insumos ou serviços não expressamente catalogados, pois ainda é possível a determinação, dirigida aos Planos de Saúde, do custeio respectivo "a depender de critérios técnicos e da demonstração da necessidade e da pertinência do tratamento" (vide, a respeito, https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062022-Rol-da-ANS-e-taxativo--com-possibilidades-de-cobertura-de-procedimentos-nao-previstos-na-lista.aspx, consulta em 13 de junho de 2022). Por essa razão a decisão deve ser mantida, pois a necessidade do tratamento médico domiciliar em questão se encontra suficientemente demonstrada, sendo compatível, primo ictu oculi, com os parâmetros estabelecidos recentemente pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Diante desse contexto não está preenchido o requisito da “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator